Tribunal: TJBA
Processo: 8046057-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046057-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO

Advogado(s)
:
MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA

AGRAVADO: EXPRESS GLOBAL ASSESSORIA E RECRUTAMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. CITAÇÃO QUE SEQUER FOI INTENTADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DOLOSA E/OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL POR PARTE DOS DEMANDADOS. NÃO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARRESTO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR QUE SE AFIGURA PREMATURO NESSE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O arresto cautelar de bens dos executados anteriormente à sua citação, em que pese excepcionalmente possível, demanda a demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar.

2. Não há elementos razoáveis para o arresto cautelar pretendido, uma vez ausente a prova de ocultação patrimonial a dar ensejo a medida.

3. Agravo desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046057-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO e como apelada EXPRESS GLOBAL ASSESSORIA E RECRUTAMENTO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .